Tribunal: TJSP
Processo: 1013212-03.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Fosfoetanolamina – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF – Acórdão readequado para dar provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013212-03.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada ANDREIA SANTOS SOLDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
READEQUADO PARA DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013212-03.2015.8.26.0566 -Voto no
2
Voto no 40.411
Reexame Necessário e Apelação Cível (Rg) no 1013212-03.2015.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelantes: Estado de São Paulo e Universidade do Estado de São Paulo - USP
Apelada: Andreia Santos Soldi
Reexame Necessário e Apelação Fosfoetanolamina Retorno
dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
Acórdão readequado para dar provimento aos recursos.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 523/539 que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, dando, por outro lado, provimento ao apelo da Universidade de
São Paulo - USP, para extinguir o feito sem exame do mérito em relação a ela, por
entender por sua ilegitimidade passiva.
A Fazenda Estadual manejou recursos especial e extraordinário,
defendendo a improcedência da demanda, com a consequente alteração dos encargos da
sucumbência (fls. 603/648 e 650/664).
Sem contrarrazões (fls. 666).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da Seção de Direito
Público para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
(fls. 670/671).
É o relatório.
Este Relator entende pela obrigação do Estado em disponibilizar
a substância “fosfoetanolamina sintética”, ainda que não possua registro na ANVISA,
como forma de garantir o direito à vida e à saúde do paciente em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013212-03.2015.8.26.0566 -Voto no
3
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário no
657.718/MG, em repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal pacificou o
entendimento acerca da concessão de medicamentos experimentais e não registrados pela
ANVISA, nos seguintes termos:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral,
o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao
previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos
para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro
do medicamento em renomadas agências de regulação no
exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com
registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em
face da União”.
Em decorrência do acima exposto e, para cumprir o efeito
vinculante da decisão do STF na forma disposta no artigo 927 do CPC, dá-se provimento
aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo e da Universidade de
São Paulo para julgar improcedente a ação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão, dando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013212-03.2015.8.26.0566 -Voto no
4
provimento aos recursos, para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença, observada a condição da autora de beneficiária da
gratuidade de justiça.
MARREY UINT
Relator